Tribunal: TJDFT
Processo: 0708324-87.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. CONFISSÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO À GRAVIDADE DO ATO E ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS, SOCIAIS E FAMILIARES DO ADOLESCENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente representação do Ministério Público para atribuir ao adolescente apelado a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 140 do Código Penal (injúria), bem assim absolvê-lo da imputação da prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 129 (lesão corporal), 147 (ameaça) e 163 (dano), todos do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de provas suficientes para atribuir ao apelado o ato infracional análogo ao crime de lesão corporal e, em caso positivo, definir a correspondente medida socioeducativa.
III. Razões de decidir:
3. O laudo de exame de corpo de delito que atesta a ocorrência de ofensa à integridade física da vítima satisfaz a exigência do artigo 158 do Código de Processo Penal no tocante às infrações que deixam vestígios, constituindo prova idônea e suficiente da materialidade do ato infracional análogo ao crime de lesão corporal.
4. A autoria ficou demonstrada por prova oral firme e coerente, notadamente declarações da vítima, que gozam de especial relevância probatória nos crimes e atos infracionais cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, corroboradas por confissão judicial do adolescente.
5. Demonstradas materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime de lesão corporal, impõe-se a reforma parcial da sentença para atribuir ao representado a aludida infração.
6. Diante de ato infracional praticado com violência contra a genitora, em contexto de violência doméstica e familiar, bem assim evidenciadas a reiteração infracional do representado, a ineficácia de medidas em meio aberto, e a existência de condições pessoais, socais e familiares desfavoráveis (uso de drogas, evasão escolar, desestruturação familiar), mostra-se adequada a imposição da medida socioeducativa de semiliberdade, nos termos dos artigos 112, §1o, e 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.